Tribunal: TJES
Processo: 5017805-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017805-72.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: PABLO SODRE MORAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. VISÃO MONOCULAR. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação interposta pelo INSS, reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e concessão de auxílio-acidente em razão de visão monocular. O embargante alega omissão e contradição no julgado, afirmando que a prova pericial teria comprovado redução da capacidade laborativa para o trabalho rural. Subsidiariamente, requer prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar a alegada redução da capacidade laboral do embargante; (ii) avaliar se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022), destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central, concluindo que a visão monocular não comprovou incapacidade para o trabalho habitual, mas apenas restrição a tarefas específicas não exercidas pelo embargante.

Inexistem omissão ou contradição internas ao julgado, sendo o inconformismo do embargante mera discordância com a valoração da prova.

O prequestionamento não exige a citação numérica de dispositivos legais, bastando que a decisão esteja fundamentada e enfrente a controvérsia, conforme orientação consolidada do STJ (AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 16.11.2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a questão central da lide.

O prequestionamento não exige a menção expressa ou numérica aos dispositivos legais, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV e LV; 93, IX; Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 16.11.2017, DJe 22.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017805-72.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: PABLO SODRE MORAES

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Pablo Sodre Moraes em face do Acórdão de ID 11012218, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao Apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos da ementa que peço vênia para transcrever:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. VISÃO MONOCULAR. INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença e a concessão de auxílio-acidente em razão de visão monocular. O juízo de primeiro grau entendeu que o autor deveria receber o auxílio-doença até a conclusão de reabilitação profissional, com posterior conversão para auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a visão monocular incapacita o apelado para o exercício de suas atividades habituais; (ii) verificar se há direito ao auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez com base na referida incapacidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. A visão monocular, por si só, não constitui incapacidade laboral, especialmente em se tratando de trabalhador rural, sendo possível o exercício de diversas atividades que não exigem a totalidade da capacidade visual. 3. O laudo pericial conclui que o autor está incapacitado apenas para atividades específicas, como trabalhos em altura e direção de veículos pesados, as quais ele não exercia anteriormente. 4. A concessão de auxílio-doença depende da incapacidade para o trabalho habitual do segurado, o que não restou comprovado nos autos, conforme prevê o art. 59 da Lei nº 8.213/91. 5. O auxílio-acidente exige redução da capacidade para o trabalho habitual, o que também não se verifica no caso, de acordo com o art. 86 da Lei nº 8.213/91. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido improcedente.”

Nas razões recursais de ID 11298437, sustenta-se a existência de contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que a prova pericial e os documentos anexados – os quais comprovam a redução da sua capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, para atuar como “trabalhador rural” – , foram desconsiderados. Afirma ainda que o laudo pericial atestou que ele não conseguiu retornar às suas atividades anteriores na fazenda, o que demonstra a redução da capacidade laboral.

Assim, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios para modificar o julgado ou, alternativamente, para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Como cediço, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, tem-se que os Embargos de Declaração se tratam de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, direcionado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à alteração do resultado do julgamento.

Nessa toada, após analisar as razões recursais, entendo que a pretensão do Embargante não merece prosperar.

Primeiramente, não há omissão no acórdão, uma vez que a matéria central do Apelo — suficiência da visão monocular para justificar a concessão do benefício acidentário — foi expressamente enfrentada, concluindo-se que a prova técnica não era suficiente para demonstrar a incapacidade para o trabalho habitual do autor.

O acórdão foi claro ao afirmar que o laudo atestou incapacidade para tarefas específicas, mas que estas não eram a atividade habitual do Embargante. O fato de o Embargante discordar dessa interpretação da prova não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à alegada contradição, mostra-se igualmente inexistente, na medida em que a contradição que justifica os embargos é aquela interna ao julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre as próprias premissas da decisão.

Logo, a suposta contradição apontada entre a conclusão do acórdão e as provas dos autos não se encaixa na definição legal do vício.

Subsidiariamente, pugna o Embargante pelo recebimento dos Aclaratórios para fins de prequestionamento “
aos artigos 1.022, II, 489, §1º, IV, 373, I, 374 e seus incisos, bem como, art 1º, III, art. 5º, incisos XXXV, LV e art.93, IX, todos da Constituição Federal
”.

Ocorre que,
“
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.